Tribunal: TJDFT
Processo: 0717255-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre a perda do objeto recursal, tendo em vista o pagamento do débito (ID 244263697 dos autos sob referência) e o pedido de extinção do feito (ID 244261241). Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora